Tribunal: TJDFT
Processo: 0719326-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRESENÇA DE FIADOR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO.
1. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela.
2. Para a concessão da liminar de despejo em caso de não pagamento do aluguel, faz-se necessário: a) demonstração da existência da relação locatícia e dos termos convencionados; b) comprovação idônea da falta de pagamento do aluguel e demais acessórios da locação na data do vencimento; c) que o contrato esteja desprovido de qualquer garantia locatícia por não ter sido contratada ou pelo fato de ter sido extinta e d) que o locador preste caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.
3. Como consta no contrato de locação a prestação de garantia fidejussória e não há notícia quanto à prestação da caução pelo locador, a liminar de despejo não deve ser concedida antes do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e não provido.